Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723533-79.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, SANDRA DA COSTA MARTINS, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA AGRAVADOS: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, SANDRA DA COSTA MARTINS, LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA e OUTRAS e LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA. ME contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros recorrentes sustentam que a matéria controvertida foi prequestionada e pleiteiam o provimento do presente agravo. A outra agravante alega que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 18751630, determino que as publicações referentes aos primeiros agravantes sejam realizadas em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033